Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. DECISÃO DO E. TCDF. SUSPENSÃO. RESTABELECIMENTO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.

I – A concessão de aposentadoria constitui ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa com o exame da legalidade e registro pelo Tribunal de Contas, sendo esse o termo inicial do prazo decadencial para a Administração Pública revisar o ato.

II – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, indefere-se o pedido de tutela provisória de urgência para restabelecer o pagamento da aposentadoria recebida pela autora perante a Secretaria de Estado de Saúde do DF, suspensa em razão de decisão do e. TCDF, paga de forma cumulada com a percebida perante o Ministério da Saúde.

III – O perigo de irreversibilidade da medida obsta a sua concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC.

IV – Agravo de instrumento desprovido.